Tribunal: TCU
Processo: 014.415/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 42020/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 734186, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Fomentar a Educação do Campo pela Pedagogia da Alternância através da construção de conhecimentos sobre projeto político pedagógico e a implantação de CEFFAs, nos Territórios da Cidadania. (no da TCE no sistema: 3413/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6368/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 3344/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. aplicar à Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil e à Sra. Antônia das Graças Santos Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de" (...) Leia-se : "9.3. aplicar, individualmente , à Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil e à Sra. Antônia das Graças Santos Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de" (...) 1. Processo TC- Processo 014.415/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonia das Gracas Santos Silva (XXX.961.283-XX); Associacao Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil (05.281.055/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.